Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711928-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE SANTANA VIEIRA MARQUES AGRAVADO: MARCIA JULIANA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE SANTANA VIEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (0702797-42.2019.8.07.0010) em ação de embargos à execução de título extrajudicial: Ciente do acórdão que dera provimento ao recurso de apelação e das decisões seguintes que o confirmaram. No mais, esclareço que, havendo impugnação da parte contrária a gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que a beneficiária teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração, posto que milita em favor da pessoa natural. Com efeito, a parte impugnada encontra-se amparada pela gratuidade de justiça, não existindo nos autos qualquer prova contundente de que não faz jus ao benefício e a mera ilação de que possui bens não afasta a concessão, não trazendo, o impugnante, elementos que conduzam ao indeferimento da gratuidade de justiça à parte. Face ao exposto, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça deferida. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) os benefícios da gratuidade da justiça foram concedidos à agravada sem se atentar para os elementos de prova constantes nos autos do processo principal em conjunto com os demais elementos de prova constante nos autos do Embargos à Execução que evidenciam cabalmente a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse; 2) no curso do processo a agravada juntou aos autos comprovantes de transações bancárias francamente incompatíveis com os benefícios da gratuidade, na margem de R$ 48.000,00, assim como a emissão rotineira de títulos de créditos de alto valor, no importe de 22 mil reais, R$ 4.280,00 e de R$ 3.050,00, além do próprio título que deu origem a execução no valor de R$ 16.700,00; 3) por meio de pesquisa realizada pelo juízo junto ao sistema RENAJUD foram localizados dois veículos de propriedade da executada, um avaliado pelo oficial de justiça por R$ 70.000,00 e outro com valor aproximado de R$ 58.000,00; 4) a agravante localizou outro veículo, um FIAT/ FIORINO de titularidade da agravada na cifra de R$ 40.000,00, e verificou que a agravada possui imóvel próprio, constituído por um prédio edificado com três pavimentos, onde reside e aufere renda do aluguel de vários apartamentos, e, também, ficou demonstrado nos autos que a agravada é sócia oculta de uma distribuidora de água mineral, que funciona na loja de seu imóvel; 5) foi localizado um processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, e lá, consta um contrato de financiamento de veículo em nome da agravada, no qual ela paga mensalmente a quantia de R$ 1.305,18 a título de prestação, tendo quitado o saldo devedor do automotor em uma única parcela de R$ 28.529,33; 6) após realizada a penhora e remoção do veículo caminhão marca/ modelo VW/8.150E DELIVERY, imediatamente a agravada contratou advogado particular e efetuou deposito do montante de R$ 17.249,24, sem necessitar desfazer que qualquer bem; 7) a probabilidade do direito milita em favor da agravante, pois há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça; 8) o perigo na demora também está presente, pois a agravada escondeu seu patrimônio para se furtar da obrigação, chegando a prestar falsa informação ao Sr. Oficial de Justiça, no sentido de que o veículo estava em outro estado, sendo que na verdade estava escondido e naquela semana se envolveu em acidente de trânsito; 9) caso o veículo penhorado e removido seja devolvido a agravada, certamente que a agravante enfrentará enorme dificuldade para localizar o automotor, já que por ser bem móvel pode ser transferido de um lugar para outro muito facilmente; 10) requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência a fim de determinar que o veículo penhorado fique em poder da agravante até decisão final no presente recurso; 11) no mérito, requer o provimento do recurso para revogar a gratuidade da justiça concedida a agravada, com base no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, e majorar os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 827, §2o do código de ritos. Preparo devidamente recolhido (ID. 25089442). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser admitido em relação ao pedido de tutela de urgência porquanto a pretensão da agravante não foi analisada pelo juízo a quo. Analisando a decisão agravada, verifica-se que não houve pronunciamento do juízo de primeira instância sobre penhora de bens, mas apenas quanto à gratuidade de justiça. Os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada tampouco trazem alegações sobre a penhora do veículo (ID. 84985857 – autos principais). Desta forma, como o pedido para que o veículo penhorado fique em seu poder formulado pelo agravante não foi examinado no juízo de origem, não há, nesta parte, decisão passível de revisão. Não pode o órgão recursal, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo de origem, pois incorreria em nítida supressão de grau jurisdicional. Quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, não há requerimento de urgência postulado nas razões recursais. Assim, a parte adversa deve ser ouvida. Por tais razões, acerca do ponto ora mencionado, o recurso de Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em relação ao pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal, no tocante ao pleito de revogação da gratuidade de justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora